Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rogério da Silva Oliveira em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Inter S/A, Banco Pan S/A, Banco BMG S/A e Banco BRB S/A –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, outrossim, limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Subsidiariamente, postulara que seja cominada aos agravados a obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos que firmaram e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que é policial militar aposentado do Distrito Federal e seus proventos brutos mensais equivalem a R$8.865,42 (oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Assinalara que, contudo, sua renda líquida, após os descontos obrigatórios, perfaz o montante de R$6.967,96 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Sustentara que sobre essa quantia incidem, ainda, descontos relativos aos empréstimos que contrata, no valor mensal de R$4.587,42 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), de modo que 66% de seu salário líquido encontra-se comprometido, sobejando apenas a importância de R$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) para arcar com suas despesas e de sua família. Registrara que, diante dessa situação, ajuizara em desfavor dos agravados ação revisional objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo sua subsistência. Destacara que encontra-se em situação de superendividamento e descontrole financeiro, de modo que sua renda encontra-se quase que integralmente comprometida e, nesse contexto, não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da ação que aviara sem que o desfalque que daí lhes advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Observara que, diante dessas circunstâncias e como forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julga titular advenha prejuízo à mantença e da sua família, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, reclamara a gratuidade de justiça, exibindo declaração de hipossuficiência e contracheques dos rendimentos que aufere e os comprovantes das suas despesas cotidianas. Assinalara que os elementos colacionados atestam sua incapacidade financeira e miserabilidade jurídica, mas, não obstante, o eminente Juiz processante indeferira o benefício que reclamara ao fundamento de que não pode ser agraciado com o beneplácito, porque não demonstrara sua hipossuficiência financeira e patrimonial. Asseverara que, em tendo afirmado a incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que o beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme a hipossuficiência, consoante prescreve o artigo 4o da Lei no 1.060/50. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Esteado nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão a quo, de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara como forma de ter acesso ao Judiciário e com a tutela recursal que postulara, e, outrossim, sejam limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Subsidiariamente, postulara que seja cominada aos agravados a obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos que firmaram e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Rogério da Silva Oliveira em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco Inter S/A, Banco Pan S/A, Banco BMG S/A e Banco BRB S/A –, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Objetiva o agravante a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplado com a gratuidade de justiça que postulara e, outrossim, limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Subsidiariamente, postulara que seja cominada aos agravados a obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos que firmaram e de inscrever o seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que não sobeja possível o conhecimento do agravo no tocante à pretensão de que sejam limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Com efeito, a decisão guerreada cingira-se a indeferir o benefício da justiça gratuita e determinar o recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada acerca da limitação dos descontos, ou seja, não dispusera sobre a tutela provisória postulada pelo agravante, eis que sequer fora recebida a petição inicial, este agravo carece de objeto quanto à matéria, restando inviabilizado o conhecimento da questão formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Ultrapassada essa questão, afere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que o agravante possa fruir dos benefícios da justiça e se, abstraído o valor nominal da remuneração que aufere e tendo exibido declaração afirmando a incapacidade financeira de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, pode ser legitimamente contemplado com o beneplácito, visto que a decisão arrostada indeferira a benesse. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante está revestido de plausibilidade, legitimando a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão a suspensão liminar do provimento arrostado, viabilizando o recebimento do recurso com efeito suspensivo reclamado. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira do vindicante não é precária de forma a impossibilitá-lo de suportar os custos derivados da ação em que está inserido, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos, afere-se que o Juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, contudo, não se sustenta. Mediante análise perfunctória dos elementos coligidos, notadamente o contracheque do mês de maio do corrente ano, ressoa que o agravante é policial militar aposentado e aufere mensalmente o equivalente a aproximadamente R$ 8.865,42 (oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)1, o que equivale a aproximadamente 7 (sete) salários mínimos. Contudo, abatidos os descontos compulsórios e demais abatimentos implantados em seu contracheque, apura-se que sua remuneração, em valores líquidos, se reduz à importância média de R$ 3.727,12 (três mil, setecentos e vinte e sete reais e doze centavos), o que perfaz ao equivalente a 3 (três) salários mínimos. Dessa forma, o agravante, efetivamente, não usufrui de condições financeiras que o habilitem a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Ademais, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que o agravante não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na sua economia pessoa, notadamente ao se levar em consideração o fato de que, além dos descontos promovidos em seu contracheque, necessita custear as suas despesas cotidianas e de sua família. A despeito de sua qualificação profissional, ademais, não lhe fora exigido comprovar os rendimentos que eventualmente aufere além daqueles provenientes do vínculo funcional. Dessas irreversíveis evidências apura-se que o agravante pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provido de patrimônio e que não é alcançado por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para a parte agravada, ao qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar sua concessão na contestação ou mediante simples petição, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante, permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica do agravante. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Assinale-se, por fim, que a augusta Suprema Corte, a quem cabe o controle concentrado acerca da conformação das normas ordinárias ao que estabelece a Constituição Federal e na condição de sua intérprete e guardiã originária, também já se manifestara acerca da questão, deixando assentado que, além de o entendimento do derrogado artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária guardar conformidade com o vigente texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV), para que a parte usufrua da gratuidade judiciária basta que formule pedido nesse sentido e apresente declaração de próprio punho atestando sua impossibilidade de suportar os custos derivados da ação sem experimentar prejuízo à sua mantença ou da sua família, conforme pontificam os julgados a seguir ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prescinde de comprovação para obtenção da assistência judiciária gratuita. 2. A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões do extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 403811/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, data da decisão: 04/02/2003, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2003, pág. 00013); “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I. - A garantia do art. 5o, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II. - R.E. não conhecido.” (STF, Segunda Turma, Recurso Extraordinário 205746/RS, relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 26/11/1997, publicada no Diário da Justiça de 28/02/1997, pág. 04080). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pelo agravante e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, contemplo o agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, determinando que a ação principal seja processada de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita e em conformação com o estágio em que se encontra. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 130296835 - Pág. 1 (fl. 39) – ação principal.